Tribunal: TJDFT
Processo: 0045159-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0045159-40.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO DE SÁ, EMAR TÁXI AÉREO LTDA, TERESA CRISTINA REIS DE SÁ AGRAVADO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS ALBERTO DE SÁ, EMAR TÁXI AÉREO LTDA, TERESA CRISTINA REIS DE SÁ DESPACHO EMAR TÁXI AÉREO LTDA, CARLOS ALBERTO DE SÁ e TERESA CRISTINA REIS DE SÁ se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente aponta deficiência na prestação jurisdicional. Já os demais agravantes sustentam negativa de prestação jurisdicional, bem como que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026